Tribunal: TJSP
Processo: 1036846-84.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob fundamento de que haveria ausência de interesse processual na medida em que não houve a apreciação do pleito na via administrativa. INTERESSE DE AGIR. Seguradora apelante que indenizou os danos havidos pelo segurado, decorrentes de suposta pane

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob fundamento de que haveria ausência de interesse processual na medida em que não houve a apreciação do pleito na via administrativa. INTERESSE DE AGIR. Seguradora apelante que indenizou os danos havidos pelo segurado, decorrentes de suposta pane elétrica que teria lhe causado prejuízo. Pretensão de ressarcimento junto à concessionária apelante, pela via regressiva. Desnecessidade de prévio requerimento na esfera administrativa. Afronta ao direito de ação. Sentença anulada. Prosseguimento do feito, na origem. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036846-84.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036846-84.2019.8.26.0114 -
2
VOTO No 18595
APELAÇÃO No: 1036846-84.2019.8.26.0114
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZA: RENATA MANZINI
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de
primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução do
mérito, sob fundamento de que haveria ausência de interesse
processual na medida em que não houve a apreciação do
pleito na via administrativa. INTERESSE DE AGIR.
Seguradora apelante que indenizou os danos havidos pelo
segurado, decorrentes de suposta pane elétrica que teria lhe
causado prejuízo. Pretensão de ressarcimento junto à
concessionária apelante, pela via regressiva. Desnecessidade
de prévio requerimento na esfera administrativa. Afronta ao
direito de ação. Sentença anulada. Prosseguimento do feito,
na origem. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 73/74, cujo relatório adoto, que julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.
Alega a apelante, em síntese, que em razão da cobertura dos
prejuízos sofridos pelo segurado, se sub-rogou no direito de postular indenização
junto à concessionária. Afirma ser desnecessário o esgotamento da via
administrativa para se valer da prestação jurisdicional e que a responsabilidade da
concessionária pelos danos causados em razão da oscilação da tensão elétrica é
objetiva. Postula o provimento do recurso com a nulidade da r. sentença e a
determinação de retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento ou, caso
seja outro o entendimento, a reforma da sentença com a procedência da ação.
Recurso regularmente processado, com a citação da apelada que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036846-84.2019.8.26.0114 -
3
apresentou contrarrazões a fls. 95/102.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora
apelante, ajuizou a presente ação regressiva em face da COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ, ora apelada, aduzindo, em síntese, que se sub-rogou nos
direitos do segurado, conforme constou da petição inicial, tendo em vista a
indenização dos riscos elétricos contratualmente previstos.
Aduz que houve descarga elétrica no imóvel segurado, com
consequente propagação de danos a bens de sua propriedade. Demonstrado o
prejuízo por variação ou sobrecarga de energia da rede elétrica efetuou o
pagamento da indenização. Caracterizado os efeitos da sub-rogação, pretende o
ressarcimento do valor de R$ 620,00.
Na origem, o processo foi julgado extinto, sem resolução do
mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. Contra esta r. sentença se volta
o recorrente.
Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado,
inclusive das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque a
Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III, da Lei no 8.987/95 o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta
e risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade
do concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036846-84.2019.8.26.0114 -
4
depende da comprovação de culpa ou dolo1”.
Vale ressaltar, também, que a seguradora, ao pagar a
indenização pela verificação de sinistro causado por terceiro não vinculado à
relação securitária, se sub-roga na qualidade de credora, conforme se extrai do art.
346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova credora atrai para si todas
as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria, caso perseguisse
diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.
Com base nesse entendimento, a seguradora tem o direito de se
ver ressarcida dos valores pagos ao segurado.
Na hipótese, o MM. Juiz a quo determinou que comprovasse a
apelante o exaurimento da via administrativa. Porém, a legislação não o determina;
tal procedimento não é requisito legal para a propositura da ação de reparação de
danos. Assim o fosse, haveria obstáculo ao exercício do direito de ação em face do
comando de norma infralegal (art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL).
Nesse sentido, julgado desta E. Corte:
AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, NOS
MOLDES DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC
DECISÃO
QUE NÃO PODE SER PRESTIGIADA pretensão de reembolso
dos valores pagos à segurada por conta da falha na prestação do
serviço da apelada
desnecessidade de prévia solicitação
administrativa
interesse processual presente na hipótese

indeferimento da inicial afastado
ação que deve ter regular
prosseguimento recurso provido para o fim de se determinar o
prosseguimento da ação em 1o grau, com a citação da apelada e
com a prática dos demais atos pertinentes ao devido processo
legal.
(TJSP
- Apelação
Cível
1033491-66.2019.8.26.0114;
Relator: Castro Figliolia; 12a Câmara de Direito Privado, j.
26/08/2020 - grifei).
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036846-84.2019.8.26.0114 -
5
Desta forma, o entendimento amplamente majoritário encontrado
na jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a inteligência do artigo 204 da
Resolução n. 414/2010 da ANEEL: “não há fundamento legal para condicionar a
utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em
razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da teoria do risco
administrativo, respectivamente, previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF”
(TJSP, Apelação n. 1002366-59.2018.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, j.
21-01-2019, rel. Des. Itamar Gaino), deve prevalecer.
Diante disso, a irresignação da apelante merece ser acolhida para
anular a r. sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito, no
primeiro grau.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
anular a r. sentença e determino o retorno dos autos à origem para o
prosseguimento da ação.
ROSANGELA TELLES
Relatora